Tribunal: STF
Processo: RE 1491316
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Piauí, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO – CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE DELEGADO DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DO MÍNIMO DE 50% DE ACERTOS NAS QUESTÕES OBJETIVAS – ARREDONDAMENTO DA NOTA PARA BAIXO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, porém, não sendo possível a candidato a obtenção do percentual mínimo exigido no edital, já que 50% corresponderia a 53,3 questões, deve-se adotar o entendimento que lhe seja mais favorável, qual seja, o arredondamento do número de acertos para baixo. 2. Sentença Reformada. Recurso Provido.”



    Na minuta sustenta-se violação do art. 2º, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, o Princípio da Separação dos Poderes. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, ressalto que, ao contrário do que consignado na ementa do acórdão proferido na origem, o caso não trata de concurso público para provimento de cargos de Delegado de Polícia do Estado de Mato Grosso do Sul, mas, sim, à vista dos autos, de concurso público para provimento de cargos de Agente da Polícia Civil do Estado do Piauí.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas e, como na hipótese em análise, da inobservância das regras do edital do certame, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, assentada no julgamento do RE 632.853 RG/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como na hipótese em análise. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1473295 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 16-04-2024)   



    Ademais, a Corte de origem não avaliou as respostas dadas às questões, mas, sim, verificou a observância do edital pela banca, razão pela qual não há que falar em violação da Tese firmada no Tema 485. 



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente